Tribunal: TJDFT
Processo: 0735909-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735909-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: STEFHANI DAS MERCEDES CAMPOS PINGEL AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por STEFHANI DAS MERCEDES CAMPOS PINGEL contra a decisão ID origem 246772057, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0741493-67.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Nas razões recursais, a agravante requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que a sua conta no Instagram seja reativada em até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), e de que a agravada seja proibida de realização novos bloqueios “[...] com base na mesma justificativa genérica, sem prévio contraditório e motivação adequada, também sob pena de multa.”; no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo não recolhido, em vista da gratuidade da justiça deferida na decisão recorrida. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 75540246. Nas contrarrazões, a agravada pugna pelo não provimento do recurso. O feito foi incluído em pauta para julgamento na 35a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 22/10 até 30/10/2025). A agravada peticionou informando que o Juízo de 1o Grau homologou o acordo firmado pelas partes. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, consoante noticiado pela agravada, foi proferida sentença de extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, em decorrência da homologação do acordo celebrado pelas partes. Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto deste recurso. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Retire-se o processo da pauta de julgamento da 35a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 22/10 até 30/10/2025). Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator